Tribunal: STF
Processo: ARE 1538369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 64) opostos pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos ora embargantes, ante sua intempestividade, não lhe sendo aplicável, pois, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a prerrogativa de prazo em dobro.



    Em suas razões, o Poder Legislativo sustentou existir erro material na decisão embargada, na medida em que teria partido “da premissa de que o termo inicial do prazo recursal seria o dia seguinte à publicação em Diário Oficial, ou seja, 07/06/2024”. Segundo os embargantes, o processo, na origem, teria tramitado de forma eletrônica, o que atrairia a incidência do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e do art. 231, inciso V do Código de Processo Civil, de modo que a efetiva intimação ocorreria “apenas quando seu texto é efetivamente lido no portal do processo eletrônico, ou, assim não ocorrendo, 10 dias após a expedição/emissão”, o que, no caso, corresponderia ao dia 18 de agosto de 2024, de modo que o recurso extraordinário seria tempestivo.



    Ao final, requereram os embargantes



    “o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para corrigir erro material, considerando o termo inicial do prazo do recurso extraordinário, nos termos da Lei 11.419/06, em 18/06/2024, e não em 07/06/2024.



    Em consequência, corrigido o erro material, espera seja anulada a decisão que não conheceu do seu recurso extraordinário com agravo e, em seu lugar, seja proferida outra decisão monocrática que, afastada a intempestividade, prossiga na análise do mérito recursal.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, na decisão monocrática ora embargada, neguei seguimento ao recurso em questão diante de sua intempestividade, na medida em que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é inaplicável aos recursos extraordinários oriundos de ações de controle abstrato estaduais e distritais a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo art. 183 do Código de Processo Civil, por conservarem tais recursos índole eminentemente objetiva advinda da origem (v.g. ARE nº 1.477.542/PE AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/24; RE nº 658.375/AM AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21; e ARE nº 830.727/SC AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, red. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/19).



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, considera-se intimado o advogado com a publicação do acórdão recorrido no Diário Eletrônico, sendo certo que não cabe intimação pessoal de procurador municipal nem estadual, prerrogativa esta conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Procurador do Estado. Direito a intimação pessoal. Inexistência. Precedentes. 3. Prazo recursal. Intempestividade reconhecida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 952.438BA-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/6/16, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo. Prazo recursal iniciado com a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial. Precedentes. (...) 2. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional (RE nº 308.282/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 26/4/02). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 896.066/SP-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10/5/15, grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Tempestividade. Autarquia federal. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Conforme demonstrado no despacho agravado o extraordinário foi interposto pela autarquia seis dias após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, restando, assim, intempestivo. Agravo regimental desprovido.” (RE nº 308.282/PB-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 26/4/02, grifos nossos).



    Conforme já assentado, compulsados os autos e consultado o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 6 de junho de 2024 (quinta-feira) sendo o referido recurso extraordinário interposto somente em 8 de julho de 2024 (segunda-feira), após o término do prazo.



    A mera ocorrência da intimação eletrônica não se confunde com sua fixação como termo a quo da contagem do prazo recursal. Esse, como fixado pela jurisprudência, se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. In casu, observo que a intimação se deu de forma regular, no sentido da jurisprudência acima transcrita, visto tratar-se de procurador municipal, razão pela qual não é indene de dúvida que o presente recurso extraordinário é extemporâneo.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, convém registrar que na decisão monocrática por mim proferida assentei que a conclusão pela qual chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo pelo qual deve ser mantida a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 7.083 do Município do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 2021.



    Com efeito, constata-se que a decisão embargada não incorreu em omissão, porquanto apreciou e decidiu, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, o decisum não padece de erro material nem de obscuridade, pois a ele não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.



    Não está presente, portanto, nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente